Tribunal: TJSP
Processo: 1113552-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde individual, adaptado à Lei 9.656/98. Declaratória de nulidade de cláusula de reajuste calculado em US. Devolução de valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré e da autora.
Preliminar arguida pela autora. Alegação de que os fundamentos da sentença não estão sendo atacados nas razões do recurso da ré. Argumentos relacionam-se com os

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde individual, adaptado à Lei 9.656/98. Declaratória de nulidade de cláusula de reajuste calculado em US. Devolução de valores pagos a maior. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré e da autora.
Preliminar arguida pela autora. Alegação de que os fundamentos da sentença não estão sendo atacados nas razões do recurso da ré. Argumentos relacionam-se com os fundamentos da sentença. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
Reajustes. Critério válido de reajuste. Abusividade não comprovada pela autora. Inicial genérica, invocando nulidade de cláusula contratual e de todos os reajustes aplicados ao plano. Contratação ocorrida em 1999. Presunção de legalidade não afastada no caso concreto. Relação regida pela função social do contrato e boa-fé contratual. Inteligência dos artigos 421 e 422, do Código Civil.
Resultado. Preliminar rejeitada. Apelação da ré provida. Negado provimento ao recurso da autora.